Tribunal: TJES
Processo: 5007636-22.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007636-22.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

APELADO: MASTER CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Monitória ajuizada por Master Clean Comércio de Produtos Higiênicos Ltda. em face de Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S/A, na qual foi julgado procedente o pedido para constituição de título executivo judicial no valor de R$ 220.073,11. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como a insubsistência da prova escrita, excesso de cobrança e indevida inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença observou o dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais; e (ii) estabelecer se o eventual vício de fundamentação impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil exigem que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, com enfrentamento das questões de fato e de direito relevantes para a solução da controvérsia.

A sentença limita-se a reproduzir regra geral de distribuição do ônus da prova e a concluir pela procedência do pedido sem analisar concretamente as alegações deduzidas nos embargos monitórios.

O pronunciamento judicial não examina as teses relativas à idoneidade da prova escrita, à efetiva exigibilidade do débito, ao alegado excesso de cobrança e às demais questões suscitadas pela parte ré.

A ausência de enfrentamento dos argumentos potencialmente aptos a infirmar a conclusão adotada enquadra-se na hipótese prevista no art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

A inobservância do dever de fundamentação configura nulidade absoluta da decisão, por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 11 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial deve enfrentar de forma concreta todos os argumentos relevantes deduzidos pelas partes capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

A mera referência à distribuição do ônus da prova, sem análise das teses defensivas e das provas dos autos, não satisfaz o dever constitucional e legal de fundamentação.

A sentença desprovida de fundamentação adequada é nula e deve ser anulada com retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 489, § 1º, IV, 487, I, e 701, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5005688-87.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanes, Quarta Câmara Cível, DJ 26.03.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5013591-42.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Terceira Câmara Cível, DJ 28.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007636-22.2023.8.08.0035

APELANTE: CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

APELADA: MASTER CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 18278049, proferida pela MM Juíza da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da presente “Ação Monitória” ajuizada por Master Clean Comércio de Produtos Higiênicos Ltda em desfavor de Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S/A, julgou procedente o pedido inicial para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 220.073,11 (duzentos e vinte mil, setenta e três reais e onze centavos).

Em suas razões recursais (ID 18278070) o Apelante alega, preliminarmente, que a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que o Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos de forma genérica, abstendo-se de analisar as teses defensivas suscitadas na peça de defesa e de examinar as provas constantes dos autos.

Em relação ao mérito, sustenta:
(i)
a insubsistência e inidoneidade da prova escrita apresentada, ante a ausência de aceite formal ou comprovação da efetiva entrega dos produtos;
(ii)
o excesso de cobrança com a inclusão ilegal de 20% no valor da causa a título de honorários advocatícios; e
(iii)
a indevida inversão do ônus da prova, ao transferir ao Hospital o encargo de demonstrar a inexistência da dívida

Pois bem. Conforme brevemente relatado, trata-se de “Ação Monitória” ajuizada por Master Clean Comércio de Produtos Higiênicos Ltda em desfavor de Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S/A, com o objetivo de constituir título executivo judicial no valor de R$ 220.073,11 (duzentos e vinte mil, setenta e três reais e onze centavos).

A petição inicial descreve a existência de crédito decorrente de relação de fornecimento de produtos de higiene. Após devidamente citado, o requerido apresentou embargos monitórios aduzindo matérias de defesa relativas à inexigibilidade e falta de liquidez do débito, o que ensejou réplica por parte da autora. Sem dilação probatória, a Magistrada
a quo
proferiu sentença julgando procedente o pedido, com a seguinte fundamentação:

“A parte autora cabe afirmar e provar todos os fatos constitutivos indispensáveis dos seus direitos, assim como à parte requerida cabe, no momento em que responde a demanda, provar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, o que não ocorreu na presente ação, vez que a parte requerida não comprovou, indene de dúvidas, a falta de liquidez, certeza e exigibilidade dos documentos embasadores da presente monitória.

Diante do exposto, julgo procedente, o pedido contido na exordial, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para, de conseqüência, constituir de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$220.073,11 (duzentos e vinte e dois mil, setenta e três reais e onze centavos), na forma do 701, §2º do Código de Processo Civil.”

Da simples leitura da sentença verifica-se que há patente violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

Conforme cediço, a necessidade de fundamentação é imperiosa no sistema de livre convencimento, no qual o Magistrado, apesar de exercer seu mister sem amarras que não as postas pelas normas jurídicas (regras e princípios), tem o dever/ônus de justificar o pronunciamento exarado.

Tal dever possui fundamento constitucional – art. 93, IX da Constituição Federal – e é, ainda, reforçado pelo disposto nos artigos 11 e 489, § 1º do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 93, Constituição Federal
- Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Art. 11, Código de Processo Civil
–

Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.,

Art. 489, Código de Processo Civil
– São elementos essenciais da sentença:

[...]

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Ainda sobre o tema, assim se manifesta a doutrina:

“
Sendo a sentença um ato decisório de extrema importância no processo, é evidente que a fundamentação não pode ser dispensada. Na fundamentação o juiz deve enfrentar todas as questões de fato e de direito que sejam relevantes para a solução da demanda, justificando a conclusão a que chegará no dispositivo. São os porquês do ato decisório, tanto que só é possível afirmar justa ou injusta uma sentença analisando-se no caso concreto sua fundamentação.

A ausência de fundamentação é vício grave, mas não gera a inexistência jurídica do ato, devendo ser tratado no plano da validade do ato judicial decisório, de forma que a sentença sem fundamentação é nula (nulidade absoluta).
”

Também esse Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO NULA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. BENEPLÁCITO INDEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5005688-87.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 26/03/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. MÉRITO. FIXAÇÃO DE PREÇO DE REVENDA. ILICITUDE. PRÁTICA ANTICONCORRENCIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A decisão combatida, ao indeferir o pleito de antecipação da tutela manejado nos autos de ação ordinária, não atendeu ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da CF/88, tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC/15, eis que não enfrentou a situação concreta, dela não constando o apontamento específico das razões pelas quais não restaram atendidos os requisitos afetos à concessão de tutela provisória.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5013591-42.2023.8.08.0000, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 28/02/2024)

Face o exposto,

porque totalmente ignorado o dever constitucional de fundamentação no presente caso, entendo que a hipótese é CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso para anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.